Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-49.2023.8.26.0516
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. JUNTADA DE VÍDEO EM AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA LESÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. JUNTADA DE VÍDEO EM AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA LESÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Claudineia Madalena Ferreira do Nascimento contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-la como incursa no artigo 148, § 2o, do Código Penal, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 meses e 18 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, em razão de sequestro e cárcere privado, além de lesão corporal leve, cometidos contra Walter Augusto, em contexto de represália por suposto crime cometido pela vítima contra a filha da acusada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da juntada de vídeo em momento próximo à audiência, sem prévia ciência da defesa; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) verificar se há elementos para absolvição quanto aos crimes de sequestro e cárcere privado e lesão corporal; e (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da violenta emoção e da causa de diminuição de pena da lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A juntada do vídeo pouco antes da audiência não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a defesa teve ciência e oportunidade de se manifestar, inclusive acompanhou a exibição da mídia durante a audiência, não tendo arguido a nulidade de forma tempestiva, configurando-se a preclusão.
Não se verifica quebra da cadeia de custódia, pois não há qualquer indício de manipulação ou adulteração do vídeo, sendo insuficiente a mera alegação defensiva desacompanhada de elementos técnicos ou concretos que pudessem colocar em dúvida a integridade da prova.
A autoria e a materialidade dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, bem como de lesão corporal, estão comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos coerentes da vítima, sua genitora, testemunhas presenciais e laudo pericial que atesta as lesões, além da própria confissão parcial da ré quanto ao transporte da vítima no porta-malas de seu veículo.
Embora a vítima não tenha afirmado que a ré participou diretamente das agressões físicas, restou claro que sua conduta foi essencial para a realização do sequestro e para a facilitação das agressões, sendo cabível a responsabilização pela teoria do domínio do fato.
Reconhece-se, no entanto, a presença da atenuante da violenta emoção, prevista no artigo 65, III, "c", do Código Penal, em relação ao crime de sequestro e cárcere privado, considerando que a conduta foi cometida logo após a ré tomar ciência do suposto abuso sexual praticado pela vítima contra sua filha menor.
Também se reconhece a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, para o delito de lesão corporal, considerando que as circunstâncias do fato indicam a prática do delito sob o domínio de violência emoção, ainda que sem justificar a prática do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2o, do Código Penal) para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e a pena do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal) para 3 (três) meses de detenção, também em regime aberto, mantida no mais a sentença condenatória.
Tese de julgamento:
A juntada de prova audiovisual próxima à audiência, sem impugnação tempestiva, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando oportunizada sua análise e manifestação pelas partes.
A quebra da cadeia de custódia não se presume, devendo ser demonstrada concretamente por quem a alega, não sendo suficiente a simples ausência de formalização da origem da prova.
A autoria por sequestro qualificado e lesão corporal se configura quando a agente contribui de forma essencial para a prática dos crimes, ainda que não realize diretamente as agressões, aplicando-se a teoria do domínio do fato.
É cabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção quando o crime é cometido sob forte abalo emocional causado por provocação injusta da vítima.
É aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal quando a lesão corporal ocorre sob violência emoção, ainda que não isente o agente de responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 65, III, "c"; 129, § 4o; 148, § 2o; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1943559/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024; STJ, REsp 1.068.452/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 29.06.2009.